Tribunal: TJBA
Processo: 2001018-96.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001018-96.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: NATAN GOMES ANGELIM MURICY Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA À COMUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS LIMITAÇÕES PREVISTAS NO DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, que concedeu ao apenado Natan Gomes Angelim Muricy a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente, com fundamento no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão do benefício em razão de os delitos terem sido praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa, bem como por a pena aplicada ultrapassar quatro anos de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as restrições previstas no art. 9º, III, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplicáveis ao indulto, podem ser estendidas à comutação de pena prevista no art. 13 do mesmo diploma; e (ii) estabelecer se condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça impedem a concessão da comutação quando inexistente vedação expressa no decreto presidencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto e a comutação de pena constituem institutos autônomos de clemência soberana, inseridos na competência privativa e discricionária do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal. O Poder Judiciário limita sua atuação à verificação do preenchimento dos requisitos previstos expressamente no decreto concessivo, sendo vedada a criação de restrições não previstas no ato presidencial. O art. 9º, III, do Decreto nº 12.338/2024 disciplina exclusivamente os requisitos para concessão do indulto pleno em crimes praticados com violência ou grave ameaça, impondo limite máximo de quatro anos de pena privativa de liberdade. O art. 13 do Decreto nº 12.338/2024 regula autonomamente a comutação de pena e exige apenas o cumprimento dos lapsos temporais objetivos, sem estabelecer restrição relacionada à violência do delito ou ao quantum total da pena aplicada. A interpretação extensiva pretendida pelo Ministério Público amplia indevidamente restrições previstas para o indulto e afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da separação dos poderes. As hipóteses impeditivas de indulto e comutação estão taxativamente previstas no art. 1º do Decreto nº 12.338/2024, inexistindo vedação à concessão da comutação para condenações por roubo comum. O apenado preenche os requisitos objetivos previstos no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024, razão pela qual a manutenção da decisão concessiva da comutação constitui medida de rigor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 disciplina autonomamente a comutação de pena e não estabelece restrição relativa à prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As limitações previstas no art. 9º, III, do Decreto nº 12.338/2024 aplicam-se exclusivamente ao indulto pleno, sendo vedada sua extensão à comutação por interpretação extensiva. O Poder Judiciário não pode criar requisitos restritivos não previstos no decreto presidencial concessivo de clemência, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. As hipóteses impeditivas de indulto e comutação possuem natureza taxativa e restringem-se às previsões expressamente estabelecidas no art. 1º do Decreto nº 12.338/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, caput e § 2º; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 1º, 9º, III, e 13. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2002103-54.2025.8.05.0001, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, pub. 19.11.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2002196-17.2025.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, pub. 06.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001018-96.2026.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada NATAN GOMES ANGELIM MURICY. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR